Tribunal: TJMT
Processo: 1008216-63.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008216-63.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCIELI BUTZEN COLLI - CPF: 022.500.821-11 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP - CNPJ: 01.110.262/0001-71 (RECORRIDO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1008216-63.2019.811.0040

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE
SORRISO
/MT

Recorrentes:
FRANCIELI BUTZEN
COLLI

e

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ZEFERINO LTDA. – EPP

Recorridos

FRANCIELI BUTZEN
COLLI
e

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ZEFERINO LTDA. – EPP

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
13/09/
2021

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
PROVA PERICIAL INFORMAL QUE COMPROVA A FRAUDE.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
QUANTUM
. INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.

1.
É admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à
produção de prova informal no Juizado Especial.
Além disso, poderia a empresa fazer
contra prova
do laudo pericial produzido pela consumidora, mister do qual não se desincumbiu.

2.
Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido

FRANCIELI BUTZEN
COLLI
postula
pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, oriunda de suposto débito com a
empresa demandada
.

3
. Diante da negativa d
a
consumidor
a
em ter celebrado contrato com a empresa, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto,
ao acostar o contrato supostamente firmado entre as partes e documento pessoal da consumidora, denota-se pelo laudo pericial colacionado no ID
97232476
que se trata de prática de falsários
.

4
.
Ressalta-se que todo o arcabouço probatório produzido nos autos evidencia a
fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da
empresa Recorrente
ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo
.

5
.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6
.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$
3
.00
0
,00 (
três
mil
reais
), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8
.
Sentença parcialmente reformada.

9
. Recursos conhecidos e provido o d
o

consumidor
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrente/Recorrid
o

FRANCIELI BUTZEN
COLLI

postula
reparação por danos morais
e desconstituição de débito
, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da
empresa demandada
na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
o
consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o
Recorrente/
Recorrid
o

FRANCIELI BUTZEN
COLLI

pela
majoração do valor arbitrado a título de danos morais
,
e
o
Recorrente/Recorrid
o

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ZEFERINO LTDA. – EPP
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de
danos morais
.

Por fim, em sede de contrarrazões (
ID

97349470
)
,
a empresa Recorrente/Recorrida

volveu-s
e aos argumentados lançados por ocasião d
a apresentação das
razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021